Tribunal: TJPA
Processo: 0014216-30.2013.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0014216-30.2013.8.14.0006

APELANTE: JULDISON MEYCON FERREIRA DOS SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO N.º

PROCESSO Nº 0014216-30.2013.8.14.0006.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: 4ª VARA CRIMINAL DE ANANINDEUA/PA.

APELANTE: JULDISON MEYCON FERREIRA DOS SANTOS.

ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ.

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA.

RELATOR: DR. SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA – DESEMBARGADOR.

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS (ART. 157, § 2º, II, DO CP). PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA FIRME E COERENTE, CORROBORADA PELO RECONHECIMENTO EM SEDE POLICIAL E RATIFICADO EM JUÍZO. ESPECIAL RELEVÂNCIA EM CRIMES PATRIMONIAIS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. PEDIDO DE REFORMA DA PENA-BASE. ACOLHIMENTO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME (NÃO RECUPERAÇÃO DA
RES FURTIVA
) CONSIDERADA INERENTE AO TIPO PENAL. VEDAÇÃO AO
BIS IN IDEM
. PENA-BASE REDIMENSIONADA PARA O MÍNIMO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto pela defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas (art. 157, § 2º, II, do CP), à pena de 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto.

2.

A defesa pugna pela absolvição por insuficiência de provas, com base no art. 386, VII, do CPP, argumentando que a condenação se amparou exclusivamente na palavra da vítima. Subsidiariamente, requer a reforma da dosimetria para fixar a pena-base no mínimo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia cinge-se em: (i) aferir a suficiência do conjunto probatório para a condenação, ponderando o valor da palavra da vítima e do reconhecimento realizado; e (ii) analisar a legalidade da exasperação da pena-base com fundamento na não recuperação do bem subtraído.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
Mérito – Autoria e Materialidade:
A materialidade e a autoria delitiva estão devidamente comprovadas. A palavra da vítima, em crimes patrimoniais, assume especial relevância probatória, mormente quando se mostra firme, coerente e corroborada por outros elementos, como o reconhecimento do agente. O depoimento da ofendida foi detalhado e seguro em ambas as fases da persecução penal, sendo suficiente para demonstrar a autoria do crime, afastando a aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

5.
Mérito – Dosimetria da Pena:
A exasperação da pena-base fundamentada nas consequências do crime, consistentes no prejuízo material da vítima que não recuperou o bem, constitui
bis in idem
. A perda patrimonial é elemento inerente ao tipo penal de roubo, não podendo ser utilizada para majorar a pena inicial sem a demonstração de um dano que extrapole o resultado típico do delito. Precedentes do STJ e do TJPA. A pena-base deve ser reconduzida ao mínimo legal, com o consequente redimensionamento da pena definitiva.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso conhecido e, no mérito,
parcialmente provido
, para reformar a dosimetria da pena, mantendo, contudo, a condenação do apelante.

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, art. 59 e art. 157, § 2º, II; Código de Processo Penal, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgRg no AREsp n. 1.577.702/DF; TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08144264620218140401.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 07 dias do mês de outubro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JULDISON MEYCON FERREIRA DOS SANTOS
, por meio da Defensoria Pública, contra a sentença do Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, que o condenou à pena de
06 (seis) anos de reclusão
, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime tipificado no art. 157, § 2º, II, do Código Penal.

A defesa, em suas razões recursais, pugna pela absolvição do recorrente, alegando, em suma, insuficiência probatória, ao argumento de que a condenação se baseou exclusivamente na palavra da vítima, o que violaria o princípio
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, requer a reforma da dosimetria para que a pena-base seja fixada no mínimo legal, sustentando que a não recuperação da
res furtiva
é consequência inerente ao tipo penal e não pode justificar a exasperação da pena (ID 18926152).

Em contrarrazões, o Ministério Público de 1º grau manifestou-se pelo conhecimento e total desprovimento do recurso, defendendo a robustez das provas para a condenação e a correção da dosimetria aplicada (ID 18926154).

A Douta Procuradoria de Justiça, por meio do Dr. Ricardo Albuquerque da Silva, manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo, por entender que as teses defensivas não merecem prosperar (ID 19831106).

É o relatório. À revisão.

VOTO

1 – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, havendo interesse e legitimidade da parte em recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

2 – DO MÉRITO

No mérito, a defesa busca a absolvição do apelante por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a redução da pena-base ao mínimo legal. Analiso as teses separadamente.

2.1. Do Pedido de Absolvição por Insuficiência de Provas

A tese absolutória não merece acolhida.

A materialidade e a autoria do crime de roubo majorado restaram devidamente comprovadas pelo conjunto probatório carreado aos autos, não havendo que se falar em dúvida razoável que autorize um decreto absolutório.

É cediço que, em crimes patrimoniais, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima assume especial relevância. No caso em tela, a ofendida, Sra. Rosangela Cristina do Carmo da Costa, narrou os fatos de forma firme e coerente em ambas as fases da persecução penal.

Em seu depoimento judicial, a vítima foi clara ao descrever a dinâmica do assalto, afirmando que caminhava na rua quando foi abordada por dois indivíduos em uma motocicleta. Detalhou a ação do apelante de forma precisa:

"Que o outro era um rapaz que era maior, alto e magro, e foi quem desceu da moto; Que o Acusado desceu da moto, abordou a declarante, dizendo que estava armado; Que então colocou a mão na cintura e disse que estava armado; Que disse ‘me dá o celular’ e a declarante só fez entregar o aparelho; Que depois o Acusado subiu na moto".

A riqueza de detalhes e a segurança na narrativa conferem alta credibilidade ao seu depoimento. Além disso, a vítima não apenas descreveu a ação, mas também memorizou a placa da motocicleta utilizada no crime, informação que foi repassada à polícia e contribuiu para a identificação dos agentes.

O ponto central que afasta qualquer dúvida sobre a autoria é que
o reconhecimento realizado pela vítima na delegacia foi plenamente ratificado em juízo
, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Essa confirmação judicial confere ao reconhecimento um valor probatório robusto, que, somado ao depoimento coeso da ofendida, forma um alicerce seguro para a condenação.

A alegação defensiva de que a palavra da vítima seria isolada não se sustenta, pois o reconhecimento judicial é um elemento de corroboração autônomo e de grande força probante.

Diferentemente de casos em que a palavra da vítima se apresenta isolada nos autos ou é marcada por hesitações e contradições, no presente feito, o depoimento seguro da ofendida encontrou sólido amparo no reconhecimento pessoal ratificado em juízo, formando um conjunto probatório harmônico e suficiente para afastar a presunção de inocência.

A jurisprudência dos nossos tribunais, incluindo o Superior Tribunal de Justiça e este Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, é uníssona ao conferir alta credibilidade à palavra da vítima em casos como este:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO MAJORADO. (...) PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. (...)
1. O entendimento adotado pelo acórdão objurgado está em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa.
(...) 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp n. 1.577.702/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 18/8/2020, DJe de 1/9/2020.) – destaquei.

EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE ROUBO MAJORADO (...). PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. (...) IMPOSSIBILIDADE. PROVAS ROBUSTAS DA MATERIALIDADE E AUTORIA. PALAVRA DA VÍTIMA E DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS COERENTES E HARMÔNICOS. RECONHECIMENTO SEGURO. (...)
A autoria delitiva restou demonstrada por meio dos depoimentos da vítima e das testemunhas, os quais foram coerentes e harmônicos, apontando o apelante como autor do crime. A vítima reconheceu o réu de forma segura, narrando com detalhes a tentativa de roubo
(...).
Nos crimes patrimoniais, especialmente os cometidos mediante grave ameaça, a palavra da vítima assume especial relevância, sendo suficiente para embasar a condenação quando corroborada por outros elementos de prova, conforme entendimento consolidado na jurisprudência dos Tribunais Superiores.
(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08144264620218140401, Relator: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 07/04/2025, 1ª Turma de Direito Penal) – destaquei.

Portanto, ao contrário do que alega a defesa, o conjunto probatório é robusto e suficiente para a condenação, não havendo espaço para a aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

2.2. Da Reforma da Dosimetria da Pena

Neste ponto, a razão assiste à defesa.

O magistrado sentenciante fixou a pena-base em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, exasperando-a em 6 meses acima do mínimo legal ao valorar negativamente a circunstância judicial das
consequências do crime
, sob o fundamento de que "a ofendida não recuperou a res furtiva".

Ocorre que, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal, o prejuízo patrimonial decorrente da não recuperação do bem subtraído é uma consequência inerente ao próprio tipo penal de roubo, não podendo ser utilizado como fundamento para exasperar a pena-base, sob pena de incorrer em indevido
bis in idem
.

A valoração negativa das consequências do crime só se justifica quando o dano causado extrapola o resultado típico previsto na norma penal, o que não ocorreu no presente caso. A perda do celular é, infelizmente, o resultado esperado em um crime de roubo.

Nesse sentido, a jurisprudência é clara:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO SIMPLES. DOSIMETRIA. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO. (...)
CONSEQUÊNCIAS. NÃO RECUPERAÇÃO DA RES FURTIVA. INIDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO. (...) 2. A não recuperação dos bens subtraídos constitui fator comum aos delitos patrimoniais, conforme entendimento jurisprudencial desta Corte, não se mostrando válido à exasperação da pena-base a título de consequências do delito.
3. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp: 1141835 ES 2017/0189946-0, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 24/04/2018, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/05/2018) – destaquei.

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO. CRIME DE ROUBO MAJORADO (...).
é de conhecimento comum que a busca por lucro fácil constitui elementar do tipo penal de roubo, não justificando, por si só, o aumento da pena-base. Ainda, a não recuperação dos bens subtraídos constitui fator comum aos delitos patrimoniais, conforme entendimento jurisprudencial desta Corte, não se mostrando válido à exasperação da pena-base a título de consequências do delito.
(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 00039826820178140096, Relator: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Data de Julgamento: 28/08/2023, 1ª Turma de Direito Penal) – destaquei.

Dessa forma, afasto a valoração negativa da circunstância judicial das consequências do crime e, por não haver outras circunstâncias desfavoráveis,
reduzo a pena-base para o mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Na segunda fase, ausentes circunstâncias agravantes ou atenuantes, a pena permanece inalterada.

Na terceira fase, presente a causa de aumento de pena referente ao concurso de pessoas (art. 157, § 2º, II, do CP), mantenho o aumento na fração mínima de 1/3 (um terço), conforme fixado na sentença. Assim, a pena é majorada em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e 03 (três) dias-multa.

Torno, pois, a pena definitiva em
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa
, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato.

Mantenho o regime inicial de cumprimento da pena como o
semiaberto
, nos termos do art. 33, § 2º, 'b', do Código Penal, considerando o
quantum
da pena aplicada.

3 – DO PREQUESTIONAMENTO

Considero prequestionadas todas as matérias e dispositivos legais invocados pela defesa, uma vez que foram devidamente analisados para a solução da controvérsia.

4 – DISPOSITIVO.

Ante o exposto, em consonância parcial com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento
, para, mantendo a condenação, reformar a sentença unicamente no que tange à dosimetria da pena, redimensionando a reprimenda de
JULDISON MEYCON FERREIRA DOS SANTOS
para
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 13 (treze) dias-multa
, mantidos os demais termos da decisão recorrida.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Desembargador SÉRGIO AUGUSTO ANDRADE LIMA

Relator

Belém, 08/10/2025